Tribunal: TJBA
Processo: 8002737-83.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8002737-83.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMARÍLIO FERREIRA COELHO

Advogada: MAIANE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORA
L
. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
prolatada
na
Ação Indenizatória, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir o termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de
A
ção
I
ndenizatória, por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo
nº
1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques, em conta do PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo
dies a quo
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

4. A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

5.
No caso concreto,
a
Suplicante

efetuou o saque do saldo do PASEP
a
05/10/1994 (ID 488960349)
,
iniciando-se a contagem
da prescrição, a qual já se encontrava fulminada, quando do ajuizamento da lide primeva (
22.08.2024
).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8002737-83.2024.8.05.0032
, oriundos da Comarca d
e
Brumado
,
tendo como Apelante

AMAR
Í
LIO FERREIRA COELHO
,
sendo
Apelad
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.